Tribunal: CARF
Processo: 13502.721652/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721652/2012-14
ACÓRDÃO
3202-002.387 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
DECLARATÓRIA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Impossibilidade de
liquidação de indébito tributário constituído na via judicial através de
restituição quando a razão de pedir esteja fundada tão somente no direito
de compensar.

PEDIDO ALTERNATIVO. COMPENSAÇÃO. Com a mudança de sistemática
instituída pela Lei no 10.833 de 2003, a compensação deixou de ser um
pedido submetido à apreciação da autoridade administrativa, tratando-se,
antes, de procedimento efetivado pelo próprio contribuinte, sujeito apenas
à posterior homologação pelo Fisco, de forma expressa ou tácita. Feita a
opção pela via do indébito o transcurso do prazo legal para o exercício do
seu direito de compensação encontra-se exaurido, haja vista a ocorrência
do trânsito em julgado da decisão judicial.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 26 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relator
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.387 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721652/2012-14
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aline Cardoso de Faria, Jucileia
de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner Mota
Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO

Trata o presente processo de Pedido de Restituição, lastreado em ação judicial, e de
Declarações de Compensação realizado pela Recorrente BRASKEM S/A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

(...)

Pelo Despacho Decisório de fl. 400 a Autoridade a quo homologou as compensações e
indeferiu o Pedido de Restituição.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem – conforme Parecer DRF/CCI/SAORT
080/2012 (fl. 388 e seguintes) – assim, em suma, se posiciona:

(...)

6. É certo que a legislação tributária admita a possibilidade do contribuinte optar pela
restituição ou pela compensação dos valores pagos indevidamente.

7. Relativamente aos pagamentos efetuados com base nos Decretos-Leis no 2.445/88 e
2.449/88, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, tal possibilidade
deveria respeitar o prazo de cinco anos contados da data da publicação da Resolução no 49,
do Senado Federal, de 10/10/1995, que conferiu eficácia “erga omnes” à decisão da
Suprema Corte.

8. No presente caso, o interessado optou por formalizar essa opção nos autos da ação
judicial supra e a mesma foi acatada por decisão judicial que transitou em julgado em
28/04/2006, data em que não caberia mais o pedido de restituição e/ou declaração de
compensação administrativamente sem a intervenção do judiciário.

9. A teor dos artigos 467 e 468 do Código de Processo Civil (CPC), a sentença judicial
transitada em julgado tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas.

10. De modo que, cabe tão-somente à RFB dar cumprimento à decisão judicial definitiva,
em respeito ao princípio da unidade da jurisdição, contemplado na Carta Magna, em seu
artigo 5o, XXXV, nos termos do voto do relator que deu provimento a apelação do
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.387 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721652/2012-14
3
interessado, a seguir transcrito: “ .... o mandado de segurança constitui ação adequada para
a declaração do direito à compensação tributária ...

Logo, visando o mandamus tão-somente à declaração do direito de compensar as parcelas
de PIS recolhidas à luz de normas declaradas inconstitucionais firmou-se o entendimento na
jurisprudência pátria no sentido do cabimento da ação de segurança para tais fins.

(...)

Nesse contexto, a base de cálculo do PIS deverá ser estabelecida pela semestralidade, de
acordo com o disposto no art. 6o, parágrafo único da Lei Complementar no 7/70, sem as
alterações dos decretos-leis declarados inconstitucionais pelo STF. Quanto à correção
monetária, sua aplicação ocorre desde o recolhimento indevido (Súmula 162 do STJ), com
incidência dos expurgos inflacionários havidos no período dos recolhimentos, de acordo
com os índices firmados pelo STJ, quais sejam: IPC de março/1990 a janeiro/1991, INPC
de fevereiro/1991 a dezembro/1991, e UFIR de janeiro/1992 a dezembro de 1995, sendo
aplicável a partir de janeiro de 1996 a Taxa SELIC, a qual não pode ser cumulada com
qualquer índice.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO da impetrante nos termos retro
explicitados.”

11. Reconhecido por decisão judicial o direito à compensação dos créditos de PIS, na forma
até aqui exposta, restaria questionar a possibilidade do sujeito passivo pleitear a restituição
administrativa do crédito, repita-se, reconhecido judicialmente, como o fez ao transmitir o
PER No 04535.10073.270411.1.2.54-9885.

12. De pronto, cabe afirmar que embora tenham os mesmos efeitos extintivos do débito do
Fisco e ainda que ambos estejam precedidos de uma sentença judicial certificadora ou
condenatória do indébito, juridicamente, compensação tributária não significa pagamento
administrativo da verba. Indubitavelmente, restituição administrativa é pagamento, mas
compensação não é sinônimo de pagamento. As suas definições constam do próprio CTN.

13. Também do ponto de vista financeiro, de contabilidade pública, restituição
administrativa não é sinônimo de compensação. Sob o ângulo do devedor, executor do
orçamento público, a compensação não é despesa pública, ela seria, no máximo, anulação
de receita pública, se o crédito já estivesse inscrito em dívida ativa. Em outras palavras, a
compensação não gera saída de recursos públicos, promove apenas a anulação de crédito
pela verificação de débito recíproco. Esse seria um primeiro fundamento para não
considerar a permissão legal e pretoriana para compensação de sentença judicial como
ofensiva ao princípio da legalidade orçamentária e à moralidade pública, ambos
resguardados pelo art. 10 da CF.

14. O outro fator que compatibiliza a compensação administrativa de sentença judicial com
a Constituição é que ela não quebra a isonomia entre os administrados garantida pelo art.
100 da CF. A uma, porque a compensação não quebra a ordem cronológica de apresentação
de precatórios, que seguirá intocada pelos contribuintes que optarem por esse sistema. A
duas, porque a compensação em si não gerará nova lista cronológica de pagamento no
âmbito administrativo, porque compensação não implica pagamento. A três porque, do
ponto de vista do grupo de contribuintes pretendentes à compensação, haverá a extinção
imediata e concomitante de todos os débitos dos contribuintes (créditos tributários) no
momento de sua protocolização, sob ulterior modificação no máximo em cinco anos. Logo,
a isonomia fica garantida para os optantes do precatório pela manutenção da ordem
cronológica de pagamento, tanto quanto ficará garantida para os optantes da compensação.

15. Finalmente, com a Emenda Constitucional no 62, de 2009, que reformou o próprio art.
100, da CF, a juridicidade de compensação tributária com indébito tributário certificado por
sentença judicial foi confirmada pelo constituinte derivado, haja vista a determinação de
prévia apuração para compensação de ofício do débito pela Fazenda Pública,
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.387 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721652/2012-14
4
regulamentada pelos artigos 30 a 44 da Lei No 12.431, de 24 de junho de 2011, com fulcro
nos §§ 9o e 10 do art. 100 da CF: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas
Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-
se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 9o No momento da
expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido,
a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou
não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora,
incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja
suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 62/2009) § 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à
Fazenda Pública devedora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do
direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições
estabelecidas no §9o, para os fins nele previstos. (Incluído pela Emenda Constitucional no
62/2009) (...)”

16. Não se pode transportar esse raciocínio para validar a restituição administrativa como
execução de sentença judicial. Primeiro porque isto implicaria realização de despesa
pública sem prévia inclusão no orçamento. Depois porque, ainda que houvesse uma lei
ordinária disciplinando como se daria a realização dessa despesa e que estipulasse ordem
cronológica de pagamentos de acordo com a intimação da sentença judicial e que garantisse
a legalidade e a previsibilidade do orçamento, esta sistemática estaria inevitavelmente
quebrando o comando constitucional, porque exigiria obviamente a feitura de uma segunda
lista cronológica de pagamentos no âmbito administrativo, em concorrência com a lista
feita segundo a ordem de apresentação de precatórios.

17. Observe-se que se não há espaço interpretativo para a relativização desta norma
constitucional sem a apropriada emenda constitucional; também não se pode conceber
interpretação extensiva de seus efeitos. A norma constitucional proíbe apenas o pagamento
administrativo de crédito reconhecido por sentença judicial.

18. Assim, além de permitir a compensação administrativa de indébito reconhecido por
sentença judicial, o art. 100 da CF não proíbe a restituição administrativa de indébito
reconhecido pela própria Administração, como também não parece haver óbice ao
ressarcimento de créditos de IPI, ao ressarcimento de créditos da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS e ao reembolso de cotas do salário-família e salário-maternidade,
desde que essas prestações não tenham sido constituídas por decisão judicial e se perfaçam
mediante autocompensação ou pedido deduzido diretamente à Administração.

19. Logo, do ponto de vista tributário ou do processo tributário, não haveria mácula na
oferta administrativa das prestações enunciadas ou não haveria antijuridicidade na
viabilização desses ressarcimentos de modo espontâneo pela Administração competente. A
autorização para tanto, além dos art. 165 a 168 do CTN, extrai-se o § 14 do art. 74 da lei No
9.430, de 1996: “Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (...) § 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF
disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade
para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (...)”

20. Dessa forma, considerando o teor da decisão judicial que reconhece o direito do
contribuinte compensar as parcelas do PIS recolhidas à luz das normas declaradas
inconstitucionais e a convicção de que a compensação tributária não significa pagamento
administrativo da verba, como é o caso de restituição administrativa, é de se indeferir o
Pedido Eletrônico de Restituição PER No 04535.10073.270411.1.2.54- 9885.

(...)
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.387 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721652/2012-14
5

(fls. 389/392)

Registra o referido parecer que a ora interessada, BRASKEM S.A., é sucessora de
POLIALDEN PETROQUÍMICA S.A., empresa esta que ingressou com a destacada ação
mandamental.

Contra o despacho decisório entelado foi apresentada a Manifestação de Inconformidade de
fls. 414/423.

Posiciona-se e pleiteia a Recorrente, sem síntese, como segue:

(...)

a Contribuinte é detentora de créditos de PIS, assegurados por decisão judicial proferida
nos autos do Mandado de Segurança n° 1997.33.00.014741-3, transitada em julgado na data
de 28/04/2006.

Antes que decorressem 05 (cinco) anos do trânsito em julgado, a Contribuinte transmitiu o
Pedido de Restituição n° 04535.10073.270411.1.2.54-9885, com o objetivo de exercer o
seu direito à repetição plena do PIS que pagou indevidamente e evitar o perecimento de seu
crédito pela prescrição.

Ocorre que a Autoridade Fiscal entendeu que restou assegurado à Contribuinte somente o
direito à compensação das importâncias recolhidas a maior de PIS. Veja-se: 11.
Reconhecido por decisão judicial o direito à compensação dos créditos de PIS, na forma até
aqui exposta, restaria questionar a possibilidade do sujeito passivo pleitear a restituição
administrativa do crédito, repita-se, reconhecido judicialmente, como o fez ao transmitir o
PER n° 04535.10073.270411.1.2.54-9885. (...)

20. Dessa forma, considerando o teor da decisão judicial que reconhecer o direito do
contribuinte compensar as parcelas do PIS recolhidas à luz das normas declaradas
inconstitucionais e a convicção de que a compensação tributária não significa pagamento
administrativo da verba, como é o caso de restituição administrativa, é de se indeferir o
Pedido Eletrônico de Restituição PER n° 04535.10073.270411.1.2.54-9885.

O acórdão da 3a Turma Suplementar do TRF da Ia Região, proferido em 17/03/2005, que
assegurou o direito da Contribuinte em reaver os valores de PIS pagos a maior, restou assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
CABIMENTO.
PIS.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DOS
DECRETOS-LEIS
2.445/88
E
2.449/88.
RESOLUÇÃO 49/95 DO SENADO FEDERAL.

1. O mandado de segurança constitui ação adequada para declaração do direito à
compensação tributária (Súmula 213 do STJ).

2. Declarados inconstitucionais os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88 pelo Supremo
Tribunal Federal em controle concreto de constitucionalidade e tendo sido sua execução
suspensa pela Resolução n.° 49/95 do Senado Federal, a decisão da Corte Constitucional
passa a ter eficácia erga omnes.

3. Quanto à liquidez dos créditos, a Administração Pública é competente para a apuração do
quantum a ser compensado ou repetido, a partir da análise das guias de recolhimento com
valor indevido (STJ, Ia Turma, Resp. 516660/PE, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 24-
05- 2004, p. 169). 4. Correção monetária de acordo com os índices firmados pelo STJ: IPC
de março/1990 a janeiro/1991, INPC de fevereiro/1991 a dezembro/1991, e UFIR de
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.387 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721652/2012-14
6
janeiro/1992 a dezembro de 1995, sendo aplicável a partir de janeiro de 1996 a Taxa
SELIC.

5. Apelação provida.

Repare-se que na ementa do acórdão supra, não há qualquer limitação de procedimento
para a utilização do crédito.

A Turma confirmou o cabimento do mandado de segurança para a obtenção da declaração
do direito à compensação tributária, mas não limitou a Contribuinte a este procedimento, e
também não negou, nem mesmo indiretamente, a restituição em espécie.

E mais. Consta no item 03 da ementa supra que "quanto à liquidez dos créditos, a
Administração Pública é competente para a apuração do quantum a ser compensado ou
repetido, a partir da análise das guias de recolhimento com valor indevido" (grifou-se). Ou
seja, a própria " decisão judicial sob análise faz referência à faculdade da Contribuinte
quanto ao método de aproveitamento do indébito de PIS assegurado.

A Contribuinte, imbuída de boa-fé, formulou o pedido de restituição do saldo do indébito
de PIS, com respaldo nas disposições contidas nos art. 35 e 71 da Instrução Normativa n°
900 de 2008 (vigente na época), transcritos abaixo:

Art. 35 O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos
débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de Compensação somente
será restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido pelo sujeito passivo
mediante pedido de restituição ou pedido de ressarcimento formalizado dentro do prazo
previsto no art. 168 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN) ou no art. Io do Decreto n° 20.910, de 6 de janeiro de 1932. (...) DOS CRÉDITOS
RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (...)

Art. 71 Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento e o pedido
de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação do crédito
pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo,
(grifou-se)

A Contribuinte possuía um crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado,
que foi aproveitado parcialmente mediante compensação, sendo o saldo objeto de pedido de
restituição, formulado dentro do prazo previsto no art. 168 do CTN.

Em outras palavras, a Contribuinte preencheu todos os requisitos da Instrução Normativa
supra, que inclusive aborda sobre a obrigação da Administração Fazendária em restituir em
espécie o crédito excedente ao utilizado mediante compensação, sendo apenas necessário o
pedido de restituição, que foi efetivamente elaborado. Caso a decisão pretendesse limitar o
direito da Contribuinte à compensação, teria feito de modo expresso, excluindo a faculdade
à restituição, ou ao menos fundamentando a limitação com base em legislação mais
restritiva, ou ainda determinando que o ressarcimento se processasse exclusivamente
mediante compensação.

Nenhuma destas hipóteses ocorreu no caso concreto, de modo que negar a restituição em
espécie com fundamento na coisa julgada significa descumprir o dever legal de devolver à
Contribuinte o que dela recebeu indevidamente.

Além disso, em respeito ao principio da moralidade administrativa, a simples constatação
de que o pagamento é indevido, é suficiente para gerar o dever da Administração
Fazendária em restituí-lo. É neste sentido que ensina Ives Gandra da Silva Martins1:

...ciente o Poder Público de que exigiu tributo indevidamente, está obrigado a devolver o
indébito, inclusive pela via administrativa e espontaneamente. Têm os intérpretes entendido
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.387 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721652/2012-14
7
que esta deveria ser a regra, visto que se fosse exigido primeiro o protesto para depois ter
lugar o pedido de restituição, estaria violado o principio da moralidade administrativa pelo
retardamento que tal procedimento acarretaria para a devolução do indevidamente
arrecadado. Por esta razão, por respeito ao próprio principio, é que a restituição deveria ser
realizada espontaneamente, na esfera administrativa, tão logo dosse detectado o
recolhimento indevido. Independente de prévio protesto, implica, pois, uma obrigação de
natureza ética, conformada pelo legislador complementar, que, se não ocorrer, justifica, à
evidência, o direito de pleitear a restituição.

É neste sentido que dispõe o art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição
total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o
disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face
da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido; (grifouse) A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.114.404/MG (recurso repetitivo), pacificou o entendimento de
que o contribuinte pode optar pela restituição em espécie, veja-se:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE
REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.
FACULDADE DO CREDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.

l."A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de
crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de
definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e,
como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido"
(REsp n. 614.577/SC, Ministro Teori Albino Zavascki). (...)

Não restam dúvidas, pois, que uma vez declarados indevidos os pagamentos realizados a
título de PIS, tal como ocorreu nos autos do Mandado de Segurança n° 1997.33.00.014741-
3, pode o contribuinte optar pelo ressarcimento via compensação ou em espécie, e tem a
Administração o dever legal e moral de promover a devolução do que recebeu a maior,
mormente quando tal devolução foi requerida pelo contribuinte.

Por estes motivos, merece reforma a decisão, apenas para que seja deferida a restituição
pleiteada no PER/DCOMP n° 04535.10073.270411.1.2.54-9885, até o limite do crédito
reconhecido.

03. DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO
INDÉBITO DE PIS:

Sendo o entendimento desta Delegacia de Julgamento diverso ao exposto no item anterior,
a Contribuinte entende que pode compensar o saldo remanescente de indébito de PIS,
objeto do pedido de restituição indeferido.

A Contribuinte, como já demonstrado anteriormente, teve assegurado nos autos do
Mandado de Segurança n° 1997.33.00.014741-3 o direito de ser ressarcida do montante de
PIS recolhido indevidamente. Procedimento este que implementou tempestivamente dentro
do prazo prescricional de 05 anos, contados do trânsito em julgado da aludida medida
judicial.

Mencionado indébito foi analisado pela DRF Camaçari/BA e se mostrou suficiente para
amparar as compensações realizadas e ainda remanescer saldo.

Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.387 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721652/2012-14
8
É importante frisar: há nos presentes autos um saldo remanescente de indébito de PIS, no
valor de R$ 388.791,66 (atualizado até 01/2013), que foi reconhecido pela Autoridade
Fiscal (fl. 397).

No mérito, portanto, o Pedido de Restituição n° 04535.10073.270411.1.2.54-9885 é
parcialmente procedente.

Entretanto, mesmo comprovada a existência de saldo de indébito de PIS a ser restituído à
Contribuinte, o pedido de restituição foi indeferido integralmente, sob o argumento de
inexistência de autorização judicial para tal procedimento, somente para a compensação.

Ou seja, o pedido de restituição foi indeferido não pela ausência de crédito (foi
efetivamente confirmado pela DRF), mas sim por um suposto erro no procedimento de
ressarcimento adotado pela Contribuinte.

Assim, a Contribuinte pretende alternativamente à restituição em espécie, compensar o
saldo de indébito de PIS (comprovado pela Autoridade Fiscal), num procedimento legítimo,
sem sujeitar-se aos riscos de ver, eventualmente, suas compensações não homologadas.

E o receio é justo, à vista das normas contidas no art. 41 da Instrução Normativa n° 1300 de
2012, senão vejamos:

Art. 41 (...) § 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco)
anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que sejam
satisfeitas as condições previstas no § 5o. (grifou-se)

Verifica-se que para ser autorizada a compensação dos valores pagos indevidamente a mais
de 05 (cinco) anos, é necessário que os mesmos tenham sido objeto de pedido de
restituição. No caso da Contribuinte, os valores efetivamente foram objeto de pedido de
restituição.

Alén.. disso, é necessário satisfazer as condições previstas no §5° do mesmo artigo, veja-se:
Art. 41

(...)

§5° O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data da apresentação da
Declaração de Compensação: I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por
decisão administrativa não definitiva, pela autoridade competente da RFB; e II - se deferido
o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito (grifou-se)

A Contribuinte entende, data vénia, que as regras citadas acima não se amoldam ao seu
caso, porque o indeferimento a que a IN n° 1300/2012 se refere é aquele relativo a pedidos
de restituição com ausência de crédito ou com crédito duvidoso.

No caso da Contribuinte, o crédito foi efetivamente analisado e confirmado em parte pela
Autoridade Fiscal. O indeferimento integral do pedido se deu apenas por suposto erro de
procedimento, mas não por inexistência integral do direito de crédito.

04. DO PEDIDO;

Em face do exposto, requer a Contribuinte seja recebida a presente Manifestação de
Inconformidade, para o fim de:

a) deferir a restituição em espécie do saldo remanescente de créditos de PIS, pleiteada
eletronicamente através do PER/DCOMP n° 04535.10073.270411.1.2.54-9885, no limite
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.387 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721652/2012-14
9
do valor do saldo de crédito já reconhecido nestes autos (fl. 397), qual seja, R$ 388.791,66
(em 01/2013).

b) na hipótese de não se deferir a restituição pleiteada, o que se admite apenas para
argumentar, que fique consignado expressamente no acórdão desta DRJ, que o saldo de
créditos de PIS reconhecido nos presentes autos, no montante de R$ 388.791,66 (em
01/2013), ainda não compensado nem restituído em espécie, possa ser utilizado em
compensações futuras com tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do
Brasil.

(...)

(fls. 416/423)

É o relatório.

Em decisão por unanimidade, a 9a Turma da DRJ/SP votou para NEGAR
PROVIMENTO À MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995

AÇÃO DECLARATÓRIA. Não prospera a pretensão restituitória em âmbito
administrativo cuja razão de pedir esteja fundada em ação judicial que visava tão somente à
declaração do direito de compensar.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

01.
DOS FATOS

02.
DAS
RAZÕES
PARA
REFORMA
DO
ACÓRDÃO
COMBATIDO:
POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE DE CRÉDITOS RECONHECIDOS
POR DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZA A COMPENSAÇÃO

03.
DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO
INDÉBITO DE PIS

04.
DO PEDIDO

Por fim, pede o que se segue:

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.387 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721652/2012-14
10
Em face do exposto, requer a Recorrente seja recebido o presente Recurso I Voluntário,
para o fim de reformar a decisão recorrida para:

a) deferir a restituição em espécie do saldo emanescente de créditos de PIS, pleiteada
eletronicamente através do PER/DCOMP n° 04535.10073.270411.1.2.54-9885, no limite
do valor do saldo de crédito já reconhecido nestes autos (fl. 397), qual seja, R$ 402.086,21
(em 07/2014).

b) na hipótese de não se dar procedência ao pedido formulado no item "a" acima, consignar
expressamente no acórdão a possibilidade de compensação futura do indébito de PIS
pleiteado nos presentes autos, no montante de R$ 402.086,21 (em 07/2014), com tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.

Termos em que pede deferimento.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme exaustivamente discutido nos autos do presente processo administrativo, a
controvérsia está adstrita a (im)possibilidade de liquidação de indébito tributário constituído na via
judicial através de compensação ou restituição.
A Requerente, na condição de sucessora por incorporação, obteve o direito de
compensar os valores recolhidos indevidamente a título de PIS, assegurados por decisão judicial
proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 1997.33.00.014741-3, transitada em julgado na
data de 28/04/2006.
Após deferimento do pedido de habilitação, a Recorrente aproveitou o direito
creditório ressarcindo-se parcialmente do indébito de PIS através de compensações com débitos de
tributos administrados pela RFB, e solicitou a restituição em espécie do saldo remanescente,
conforme quadro abaixo:

Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.387 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721652/2012-14
11
Após a análise dos fatos e da documentação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Camaçari-BA proferiu o Despacho Decisório n° 500/2012 (Doc. 02) homologando as
compensações realizadas e indeferindo o pedido de restituição.
Consoante comprova a informação constante à fl. 397 dos presentes autos, o crédito
de PIS apurado pela DRF Camaçari-BA foi suficiente para amparar e homologar as compensações
realizadas, restando ainda em favor da Contribuinte um saldo atualizado até 01/2013 de R$
388.791,66.
Destarte, conforme reconhecido pela autoridade administrativa, no mérito, portanto,
o Pedido de Restituição n° 04535.10073.270411.1.2.54-9885 é parcialmente procedente.

Isto posto, a Recorrente tentou transmitir eletronicamente, por meio do programa
PER/DCOMP, o pedido do saldo remanescente dos créditos do PIS. Todavia, tal solicitação foi
indeferida face a limitação imposta pela Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012.
Objetivamente a Recorrente questiona a manutenção do pedido de restituição
correspondente ao saldo remanescente das contribuições recolhidas indevidamente. De fato, a
decisão judicial assegurou a compensação das importâncias recolhidas a maior a título de PIS,
sendo silente quanto a possibilidade de restituição.
É notório que compensação e pagamento são institutos distintos.
Todavia, a Recorrente argumenta que poderia optar pelo ressarcimento via
compensação ou em espécie, sendo dever legal e moral da administração promover a devolução do
que recebeu a maior.
Isto posto, a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, sustenta que a decisão judicial,
mesmo fazendo referência expressa somente à compensação, ampara o direito à restituição, por
estar tal direito amparado em jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1.114.404/MG) e assegurado pela Súmula 461 do STJ, transcrita abaixo:

“Súmula STJ no 461o - O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório
ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado”. (Grifo nosso).

Com efeito, compulsando os autos verifica-se que a sentença transitada em julgado
não determinou o pagamento através da restituição, pois se assim o fosse, esta possibilidade estaria
expressa no dispositivo normativo. A invocação da Súmula também não ampara o direito pleiteado
pela Recorrente. Nesse sentido, não pode a autoridade administrativa ir além do que foi
determinado na esfera judicial.
O posicionamento aqui externado é endossado por precedente de substancial
similitude neste Tribunal Administrativo. Veja-se os Acórdãos n° 204-02.110 e n° 340-3001.832.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.387 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721652/2012-14
12
Improcedente, assim, a argumentação da Recorrente no que se refere à restituição
administrativa do PIS.
Nesse sentido, não se pode “validar a restituição administrativa como execução de
sentença judicial. Primeiro, porque isto implicaria realização de despesa pública sem prévia
inclusão no orçamento. Depois, porque, ainda que houvesse uma lei ordinária disciplinando como
se daria a realização dessa despesa e que estipulasse ordem cronológica de pagamentos de acordo
com a intimação da sentença judicial e que garantisse a legalidade e a previsibilidade do orçamento,
esta sistemática estaria inevitavelmente quebrando o comando constitucional, porque exigiria
obviamente a feitura de uma segunda lista cronológica de pagamentos no âmbito administrativo, em
concorrência com a lista feita segundo a ordem de apresentação de precatórios.”

Como o texto constitucional veda o pagamento de crédito reconhecido por sentença
judicial por outra via que não a dos precatórios, encontra-se evidentemente obstada a satisfação de
tais créditos por intermédio da restituição administrativa.
Pelo exposto, sobre o pedido de restituição realizado pela Recorrente, não há reparo a
ser feito na decisão recorrida.
Enfrenta-se a seguir do pedido alternativo formulado no Recurso Voluntário (seja
declarada a possibilidade de compensação futura do indébito de PIS pleiteado nos presente autos,
no montante de R$ 402.086,21 (em 07/2014), com tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil).
Com a mudança de sistemática instituída pela Lei no 10.833 de 2003, a compensação
deixou de ser um pedido submetido à apreciação da autoridade administrativa, tratando-se, antes, de
procedimento efetivado pelo próprio contribuinte, sujeito apenas à posterior homologação pelo
Fisco, de forma expressa ou tácita.
No caso em análise, encontrava-se à disposição da Requerente a possibilidade de
opor à RFB a declaração de compensação indicando como crédito aquele que lhe fora judicialmente
reconhecido. Nada obstante, a Requerente optou pela via da repetição do indébito, sendo que o
transcurso do prazo legal para o exercício do seu direito de compensação encontra-se exaurido, haja
vista o trânsito em julgado, em 28/04/2006, da decisão judicial.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.387 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721652/2012-14
13

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 534
DF CARF MF
Original